Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que julgo improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, todas as pessoas físicas e jurídicas porventura atingidas pela decisão judicial que vier a ser proferida devem figurar no polo passivo do recurso. Desta forma, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante sanar a irregularidade em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403